Tribunal: TJMT
Processo: 1075070-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075070-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COM FINS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica, contra acórdão que reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença proferida em Ação de Embargos à Execução Fiscal, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil, ante a complexidade técnica envolvida na apuração dos créditos tributários escriturados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à análise do argumento de nulidade do auto de infração por basear-se em presunções eletrônicas, sem provas materiais ou motivação idônea, e quanto à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais, requerendo prequestionamento nos termos do art. 1.025, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão, salvo em casos excepcionais em que se vislumbre contradição, omissão ou obscuridade.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a necessidade de produção de prova pericial contábil diante das divergências nos dados fiscais apresentados pelas partes, reconhecendo a imprescindibilidade da instrução técnica para a correta solução da controvérsia.

5. A suposta omissão quanto à motivação do lançamento fiscal foi devidamente analisada, tendo o acórdão consignado que a ausência de elementos técnicos demandava retorno à origem para esclarecimentos probatórios.
6. O requerimento de prequestionamento não se sustenta, pois a matéria suscitada foi enfrentada, e nos termos do art. 1.025, do CPC, considera-se incluída no acórdão para fins recursais, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
2. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 494.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial –, contra o acórdão proferido por esta Câmara que reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença prolatada nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, por ela opostos, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil, por entender que a controvérsia demanda análise técnica especializada quanto à origem dos créditos escriturados (id. 312385385, págs. 01/08).

A Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao deixar de considerar o fundamento central da sentença anulada, qual seja, a nulidade do auto de infração por basear-se exclusivamente em presunções eletrônicas, sem respaldo em provas materiais concretas ou motivação idônea.

Aponta, ainda, que o julgamento do recurso deixou de se manifestar sobre os dispositivos legais e constitucionais relevantes ao deslinde da controvérsia, requerendo o acolhimento dos embargos ao menos para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

A Recorrida apresentou
contrarrazões aos Declaratórios, defendendo o não conhecimento e/ou sua rejeição (id. 315802877, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial – insurge-se contra o acórdão que reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença prolatada nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, por ela opostos, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante alega que o acórdão atacado não enfrentou o fundamento autônomo relacionado à ocorrência de cegueira após o ingresso no serviço público, argumento que foi veiculado tanto na inicial quanto nas razões recursais.

Analisando os autos, entendo que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou com precisão e clareza os elementos centrais da controvérsia, registrando de forma expressa que a matéria submetida à apreciação envolve a análise de créditos de ICMS decorrentes de operações de devolução de mercadorias e recolhimentos antecipados, cuja apuração demanda conhecimento técnico específico.

Tal conclusão decorreu da constatação, nos autos, de divergências relevantes entre os dados apresentados pela parte Embargante e os elementos fiscais trazidos pelo Fisco Estadual, sendo a instrução probatória, com a realização de prova pericial contábil, medida indispensável para apuração da efetiva ocorrência do fato gerador e da legitimidade dos créditos escriturados.

Importa destacar que a própria Embargante havia requerido, em mais de uma oportunidade, a produção da prova técnica ora reputada dispensável, o que evidencia, por si só, a relevância da perícia contábil para a elucidação dos fatos controvertidos.

Assim, a decisão de Primeiro Grau que, a despeito desse requerimento, julgou antecipadamente a lide e reconheceu a nulidade do Auto de Infração e da CDA, com base apenas em prova documental unilateral, que impõe a anulação da sentença, conforme reconhecido por esta Câmara.

A leitura dos fundamentos adotados no julgamento revela que não houve desconsideração do argumento relativo à ausência de motivação idônea no lançamento tributário. Ao contrário, a motivação do lançamento e a natureza dos elementos utilizados na constituição do crédito fiscal foram sopesadas, sendo justamente por envolverem aspectos técnicos de apuração contábil que se reconheceu a necessidade de dilação probatória.

A eventual existência de vícios no procedimento administrativo-fiscal poderá ser melhor examinada à luz do conjunto probatório a ser formado, o que reforça a pertinência do retorno dos autos à origem.

É evidente, portanto, que os presentes Embargos de Declaração não buscam sanar omissão ou esclarecer obscuridade, mas sim obter novo julgamento da matéria já decidida, o que é vedado na via eleita.

Enfatizo que os Declaratórios não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão proferida, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que o art. 1.025 do CPC estabelece que, ainda que rejeitados os embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, desde que a matéria tenha sido enfrentada, como no caso dos autos.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Americanas S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025